Tribunal: TJDFT
Processo: 0729581-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729581-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA CORREA DE MOURA AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Aparecida Correa de Moura, representada por Márcia Tereza Pantoja Gaspar, em face da decisão (ID 61673944 - págs. 17/19) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Samedil - Serviços de Atendimento Médico S/A, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem. Nas razões recursais (ID 61673939), a Autora requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que a Ré seja compelida a autorizar tratamento domiciliar de forma integral, além de fazer pedido de gratuidade de justiça. Decisão desta Relatoria, acostada ao ID 61717083, diante da urgência do quadro fático, deferiu, em parte, o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que a Ré disponibilize o tratamento na modalidade Home Care à Autora, nos termos do Relatório Médico acostado ao ID 61673941 - pág. 32, sem prejuízo de novas circunstâncias, desde que comprovadas e dirigidas ao Juízo de origem. Na oportunidade, a Autora foi intimada a complementar a documentação comprobatória da hipossuficiência, com comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes. Ao ID 62432233, foi juntada petição pela Autora/Agravante, relatando o descumprimento de decisão judicial, bem como a comunicação ao juízo do descumprimento desse dever, para requerer a aplicação de multa diária, assim como foram juntadas faturas de cartão de crédito (IDs 62432235, 62432237/62432239), extratos bancários (IDs 62432240, 62432241, 62432251, 62432249, 62432248, 62432247 e 62432246), comprovante de rendimentos (ID 62432256) e extrato previdenciário (ID 62432242). É o breve relatório. Decido. Nada a prover quanto ao pedido de aplicação de multa por descumprimento de decisão judicial. A questão deve ser apresentada ao Juízo de origem e eventual demora na apreciação do pleito cabe ser solucionada pela parte naquela Instância. Possível manifestação desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria violaria o duplo grau de jurisdição, além de acarretar a supressão de instância. No tocante ao pedido de gratuidade de justiça, registre-se, primeiramente, que esse pleito ainda não objeto de análise na origem, razão pela qual será examinada essa questão para o processamento deste Agravo. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. O exame do processo principal demonstra que a Postulante foi intimada para comprovar que fazia jus aos benefícios da gratuidade de justiça, consoante determinação de emenda (ID 61673943 - págs. 3/5), tendo juntado os mesmos documentos trazidos agora nesta instância recursal, a saber, faturas de cartão de crédito, extratos bancários, comprovante de rendimentos e extrato previdenciário (IDs 61673943 - págs. 29/48 e 52 e 61673944 - págs. 12/16). Houve outra decisão do Juízo de origem (ID 61673944 - págs. 17/19), concedendo novo prazo para complementação da documentação, mormente com a última Declaração de Renda e Bens, porquanto o comprovante de rendimentos acostado pela parte encontra-se incompleto. Extrai-se dos documentos juntados aos IDs 207927701/207927712 do feito principal que foram apresentados os mesmos documentos já constantes naqueles autos. Nesta fase recursal, observa-se que a Autora/Agravante junta idênticos documentos que já constavam dos autos principais (IDs 62432235, 62432237/62432241, 62432251, 62432249, 62432248, 62432247, 62432246, 62432256 e 62432242). A despeito de a Agravante alegar que recebe apenas a pensão alimentícia do ex-marido (ID 62432256) e demonstrar que a aposentadoria por idade lhe foi indeferida (ID 62432242), ela não juntou a Declaração de Imposto de Renda ou mesmo a comprovação de isenção dessa declaração, para comprovar que o pensionamento seria sua única fonte de renda. Aliado a isso, a movimentação bancária não fundamenta a hipossuficiência econômica alegada. Com efeito, extrai-se dos documentos juntados a existência de transferências de cerca de R$ 1.155,00 (mil, cento e cinquenta e cinco reais) à Igreja Universal do Reino (ID 62432241), circunstância que enfraquece a tese da mencionada ausência de recursos. Também consta desses extratos que foram recebidos e enviados valores a uma conta de mesma titularidade da Autora (IDs 62432240, 62432241, e 62432251), a apontar a existência de outra conta bancária movimentada pela referida parte, sem que fosse elucidada essa questão no caderno processual. Como se infere, não há provas nos autos que permitam aferir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Postulante para arcar com os custos do processo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece ser acolhido. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça à Autora/Recorrente e, em decorrência, deverá a Agravante providenciar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). A Secretaria deverá apor sigilo aos extratos bancários e previdenciário e ao comprovante de rendimentos colacionados ao feito (IDs 62432240, 62432241, 62432251, 62432249, 62432248, 62432247, 62432246, 62432256 e 62432242). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator